Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se petição de habilitação(ID14346679) que foi distribuída no Processo Judicial Eletrônico (PJe) gerando o precatório em epígrafe. Assim, face o equívoco na distribuição e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria determino o cancelamento da presente distribuição. De outra banda, verifico que o tal requerimento de habilitação também foi apresentado no precatório 0012803-39.2006.807.000, inclusive já se iniciou a análise do pedido, através de decisão proferida no dito precatório em 24/09/2019, ID 11445662. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto